Tribunal: STF
Processo: Rcl 66645
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

    1. Adrovando Tomaz Cavalcante alega ter o Tribunal Regional Federal da 5º Região aplicado indevidamente, no Processo n. 0800223-78.2020.4.05.8103, o entendimento firmado no julgamento do ARE 664.335 (Tema 555), sob a sistemática da repercussão geral.

Narra ter o tribunal reclamado negado seguimento a seu recurso extraordinário por entender que o acórdão recorrido estava em consonância com o Tema 555, em especial no que tange à ausência de direito à aposentadoria especial  quando o EPI for inteiramente capaz de neutralizar a nocividade.

Reputa como incorreta a aplicação do precedente, pois o próprio Tribunal registrou dúvidas a respeito da eficácia do EPI.  

Pede a cassação do acórdão reclamado.

É o relatório. Decido.

2. Não assiste razão ao reclamante.

Esta Suprema Corte consagrou sua jurisprudência no sentido de que a aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição do órgão judiciário de origem, dispensada a remessa do recurso extraordinário a esta Excelsa Corte, nos termos do art. 1.030, § 2º, do CPC (Rcl 42.193- -AgR/RN, Ministro Alexandre de Moraes):

AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição das Cortes de origem, nos termos do art. 1.030 do CPC.
2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 39.942-AgR/SP, Ministro Edson Fachin)

Desse modo, entendo que o órgão judiciário reclamado, ao negar seguimento a recurso extraordinário em que se questiona a aplicação de tese firmada em sede de repercussão geral, exerceu competência que lhe é própria, não havendo que se falar, por tal motivo, em usurpação da competência desta Corte Constitucional.

De outro lado, é remansosa a jurisprudência desta Corte a respeito da absoluta excepcionalidade do reexame, na via reclamatória, do enquadramento levado a efeito pelos Tribunais de Justiça a propósito de orientações firmadas em sede de repercussão geral, cuja única hipótese de correção se dá em casos de evidente teratologia (Rcl 26.093-AgR/PI, Ministro Gilmar Mendes; Rcl 28.328-AgR-segundo/SP, Ministro Edson Fachin; Rcl 37.552-AgR/GO, Ministra Cármen Lúcia).

Firmada essa premissa, cumpre destacar o seguinte trecho do ato decisório objeto desta reclamação:

O Recurso Extremo manejado pelo particular impugnou acórdão de Turma desta egrégia Corte que reformou a sentença de primeiro grau, afastando a pretensão autoral de obtenção de aposentadoria especial, ante à ausência de comprovação de tempo suficiente de atividade de natureza reconhecidamente especial.
        [...]
Na espécie, a decisão de negativa de seguimento ao recurso extraordinário considerou que o acórdão combatido está em conformidade com a orientação do STF fixada no RE 664335-SC(Tema 555). Observa-se que o acórdão recorrido já assentou que o EPI foi eficaz e, em sede de recurso especial e extraordinário, não se faz possível alterar a premissa fática adotada na decisão recorrida. 
Nessa senda, confira-se excerto do julgado que examinou a questão: "15. Nesse sentido, o PPP dos períodos de 14/01/1992 a 28/04/1995 e de 29/04/1995 a 24/11/1997, laborados na Coelce como Eletricista, descreve que o autor esteve exposto à eletricidade em intensidade"acima de 250 volts", de forma habitual e permanente. Vale ressaltar que o documento é divergente no que tange a eficácia do EPI, uma vez que atesta no item intitulado "exposição afatores de risco" a eficácia do equipamento, mas traz uma observação no final do arquivo indicando que o autor trabalhou sob risco de acidente por eletricidade, independentemente da utilização dele. 16. Apesar dessa divergência, entende-se que a eficácia do EPI restou comprovada, visto que os riscos sempre existirão no desempenho da atividade de eletricitário. Parte dos riscos da atividade envolvendo contato com eletricidade advém da não utilização ou da utilização incorreta dos equipamentos e da falta de respeito às normas de segurança. Assim, dentro da razoabilidade do que se pode exigir de um equipamento de proteção, verificou-se sua eficácia quando corretamente utilizado e dentro dos procedimentos de segurança, o que impossibilita o reconhecimento da natureza especial dos referidos períodos trabalhados na Coelce.
O que se observa pela análise das razões lançadas pelo agravante, tanto em seu recurso extremo, quanto no presente agravo interno, é que se busca defender tese jurídica em contraste com o que a Suprema Corte deliberou no mencionado Tema 555, no sentido de que"I - O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial". 
Com efeito, no caso concreto, a parte recorrente pretende rediscutir a própria orientação estabelecida no aludido paradigma, sem que o caso ofereça distinção ou razão argumentativa suficiente a indicar possível superação (overruling) da tese firmada no Tema 555 do STF. 
Reafirma-se, pois, que o acórdão recorrido está em harmonia com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 664335-SC (Tema 555 do STF). 
As alegações do agravante buscam alterar as premissas fáticas que foram fixadas pela Turma julgadora, o que não se afigura possível em sede de recurso especial e de recurso extraordinário (inteligência das Súmulas 07 do STJ e 279 do STF). 
Consideradas as premissas fáticas fincadas no acórdão, a incidência da tese acima referida ao caso é inafastável, restando correta a decisão que negou seguimento aos Recursos Especial e Extraordinário. 
Firme no exposto, nego provimento ao agravo interno. (grifei)
 
Verifica-se que o acórdão combatido enfrentou satisfatoriamente as arguições exaradas pelo reclamante, estabelecendo a devida correspondência entre o caso em julgamento e o paradigma consubstanciado no Tema 555 do Ementário de Repercussão Geral, em cumprimento ao determinado por esta E. Corte Suprema.
  
Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias para assentar a incapacidade do EPI para neutralizar a nocividade  demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência não admitida na via reclamatória.

3. Em face do exposto, nego seguimento a esta reclamação.
 
4.  Intime-se. Publique-se

Brasília, 14 de junho de 2024.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente